Tribunal: STF
Processo: Rcl 54704
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela então Prefeita de Tururu/CE, Francisca Hilzete Malveira Batista, contra ato da Câmara de Vereadores daquele Município.



    Em suas razões, a reclamante relata ter sido eleita em 2020 para o exercício do mandato de Prefeita no Município de Tururu/CE, tendo sido movida contra ela ação de cassação de mandato pela Câmara dos Vereadores daquele ente federativo pela suposta prática das condutas descritas no art. 4º, VII e VIII, do Decreto-Lei nº 201/1967. 



    Alega-se, em suma, que as condutas indicadas na ação não guardam correspondências com as do art. 4º, do Decreto-Lei nº 201/1967, e que o procedimento de instrução e julgamento adotado pela Câmara seria diverso do previsto no decreto mencionado.



    Sustenta-se, assim, a nulidade dos atos que culminaram com a cassação do mandato da Reclamante, eis que inconstitucionais por afronta à competência para análise e julgamento, conforme previsão em norma federal reguladora, consolidada no verbete da Súmula Vinculante nº 46 deste egrégia Corte (eDOC 1, p. 9).



    Com base nisso, alega-se inicialmente que, no caso das infrações indicadas pela Câmara de Vereadores, a competência para julgamento seria do Poder Judiciário, pois compatíveis com a descrição constante no art. 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967, que descreve as hipóteses de crime de responsabilidade, o que implicaria na incompetência absoluta da Câmara Municipal para julgar os atos praticados pela reclamante, pois a este órgão competiria apenas julgar as infrações político-administrativas previstas no art. 4º do ato normativo (eDOC 1, p. 9).



    Argumenta-se que a Câmara de Vereadores de Tururu negou observância a autoridade do enunciado da Súmula Vinculante n° 46 deste Supremo Tribunal Federal, eis que alterou a definição dos crimes de responsabilidade previstos no DL 201/67 e as suas respectivas regras de processo e julgamento, ao determinar que fatos de competência do Poder Judiciário fossem julgados pela Casa Legislativa, assim como subtraiu a titularidade da persecução penal do Ministério Público (eDOC 1, p. 8).



    Narra-se, ainda, que o direito fundamental à prova foi sumariamente eliminado pelo Sr. Presidente da Comissão Processante que, através de decisão monocrática, o Despacho de nº 14/2022, suprimiu a fase de instrução probatória do procedimento, não realizando audiência designada para a colheita da prova ao processo (eDOC 1, p. 10).



    Aduz-se, também, que foi encerrada a instrução probatória do feito sem sequer ouvir o denunciante, nem mesmo tomar o depoimento pessoal da denunciada, ora reclamante, ou as testemunhas por esta oportunamente arroladas, mesmo após decisão colegiada da Comissão Especial em fazê-lo (eDOC 1, p. 4).



    Afirma-se que a Comissão processante foi composta por Vereadores sorteados e que o procedimento correto seria a sua formação por meio de Vereadores eleitos. Defende-se, ainda, que a comissão formada seria parcial e estaria voltada a prejudicar a reclamante (eDOC 1, p. 16).



    Por fim, alega-se que seria indevida a notificação da reclamante por meio de edital (eDOC 1, p. 16).



    Requer assim a concessão de medida liminar para determinar a suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 01/2022, afastando-se a eficácia da decisão que determinou a cassação da prefeita do Município do Tururu/CE, até o julgamento definitivo da presente reclamação.



    No mérito, requer-se que sejam cassados os atos ilegais emanados nos autos do Processo de Cassação n°. 001/2022 e Decreto Legislativo de Cassação nº. 001/2022, com a consequente recondução definitiva da Reclamante ao cargo de Prefeita Municipal (eDOC 1, p. 21).



    Devidamente notificado, o Município de Tururu alega, preliminarmente, a ilegitimidade da Câmara Municipal, por lhe restar ausente personalidade jurídica para figurar como parte de processo. 



    No mérito, sustenta-se que a Câmara Municipal de Tururu/CE tem competência para conhecer e julgar da denúncia; que não subsiste suspeição do membro da comissão processante, Francisco Gláucio Damasceno Chaves; que foram observadas as garantias ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; e que não houve nulidade na eleição dos cargos de presidente, relator e membro da comissão processante (eDOC 29). 



    Pedido de ingresso como assistente da Reclamada apresentado por Antônio Carneiro Andrade, Rosevânia Machado Lopes e Francisco Gláucio Damasceno Chaves (eDOC 32).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CASSAÇÃO. MANDATO DE PREFEITO. DECRETO-LEI 201/1967. OBSERVADAS AS NORMAS PROCESSUAIS CORRESPONDENTES. NÃO CONFIRMADA A ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 46. INEXISTÊNCIA DE DESRESPEITO À REGRA DE SIMETRIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. - Parecer pela improcedência da reclamação” (eDOC 41, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na espécie, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada teria afrontado a decisão desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 46, que possui o seguinte o teor: 



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União”. 



    Destaco que a edição da Súmula 722 do STF, e a sua posterior conversão na Súmula Vinculante 46, consolidou entendimento desta Corte no sentido de que a definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União. A esse propósito, cito os seguintes precedentes: 



    “Liminar. Constituição do Estado de Santa Catarina e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado. Impeachment: (a) Competência para julgar; (b) Regras de procedimento. A definição de crimes de responsabilidade e a regulamentação do processo e do julgamento são de competência da União (Constituição Federal, art. 85, parágrafo único, e 22, I). Vigência da Lei n.º 1079/50 e aplicação de seus dispositivos, recepcionados com modificações decorrentes da Constituição Federal. Liminar deferida, em parte, por unanimidade”. (ADI-MC 1.628, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ 26.9.1997) 



    “7. A solução do caso reclama o equacionamento de duas questões: (i) a possibilidade de os Estados-membros estabelecerem em suas próprias Constituições normas sobre processamento e julgamento de Governadores por crimes de responsabilidade; e (ii) (...) 8. A primeira questão já se encontra pacificada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tendo em vista as previsões dos arts. 22, I, e 85, parágrafo único, da Constituição, esta Corte já concluiu que 'A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são de competência legislativa privativa da União' (Súmula Vinculante 46, resultado da conversão da Súmula 722/STF). Entre as decisões tomadas em sede de controle concentrado nessa linha, destacam-se as proferidas nas ADIs 1.890 MC (Rel. Min. Celso de Mello, j. 10.12.1998) e 1.628 (Rel. Min. Eros Grau, j. 10.08.2006), e, mais recentemente, na ADI 4.791 (Rel. Min. Teori Zavascki, j. 12.02.2015) e nas ADIs 4.792 e 4.800 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12.02.2015), nas quais, por maioria de votos, esta Corte declarou inconstitucionais dispositivos semelhantes, presentes nas Constituições Estaduais do Paraná, Espírito Santo e Rondônia, respectivamente, vencido, nesse ponto, o Min. Marco Aurélio”. (ADI 4.764, Rel. Ministro Celso de Mello, Redator do acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 4.5.2017, DJe 15.8.2017) 



    Nesse passo, a alegada violação à competência privativa da União se sustenta, essencialmente, em duas teses. A primeira consiste em dizer que os fatos pelos quais a reclamante teria sido denunciada estariam previstos em dispositivo do Decreto-Lei nº 201/1967 que disciplinaria a competência do Poder Judiciário para julgar o feito (art. 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967). A partir dessa tese, a reclamante sustenta que o prosseguimento do feito na Câmara de Vereadores configuraria a criação de nova infração político-administrativa, em desconformidade às hipóteses já previstas taxativamente, pois não se enquadraria nas hipóteses legais de competência para julgamento pelo órgão legislativo.



    A segunda tese consiste na violação de regras de procedimento, notadamente (1) a indevida notificação por meio de edital, em situação na qual a reclamante residiria em local sabido, (2) o encerramento prematuro da fase de instrução, sem a devida promoção dos atos e diligências de interesse da reclamada, e (3) a formação da Comissão de Processamento sem a eleição de seus membros, mas por sorteio, e com o objetivo de prejudicar a reclamante.



    Nesse passo, conclui-se que a Câmara Municipal de Tururu/CE não deixou de observar as regras de direito material e processual previstas no Decreto-Lei nº 201/1967. 



    Explico.



    Quanto à suposta notificação indevida por meio de edital, o art. 5º, do Decreto-Lei nº 201/1967, dispõe-se da seguinte forma:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    (...)



    III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas”



    Na espécie, a Câmara Legislativa processante, em seu parecer inicial de recebimento da denúncia, consignou que a notificação seguiu exatamente a forma prevista no dispositivo acima mencionado, com o envio, junto à notificação, de cópia da denúncia e dos documentos que a instruem, conforme o seguinte trecho retirado do parecer:



    “Ocorre que, o rito seguido por esta comissão é previsto no Decreto-lei nº 201/67, disciplinando em seu artigo 5º, inciso III, que no ato da notificação é necessário apenas a remessa da cópia da denúncia e documentos que a instruem” (eDOC 13, p. 85) 



    Efetivamente, no documento localizado no eDOC 11, p. 82, consta a certidão de notificação da reclamante, realizada pessoalmente em sua residência, no dia 31 de março de 2022, com a devida cientificação da prática do ato pela interessada. Dessa forma, não se verifica a existência de irregularidade apta a invalidar todo o procedimento como o requerido pela parte. 



    Quanto ao encerramento da instrução sem que tenham sido realizadas as diligências requeridas pela prefeita, a Câmara Legislativa assim se manifestou por meio do Despacho nº 14/2022:



    “Após atenta análise, assim como justificativas apresentadas no requerimento remetido pela Relatora e Membro desta Comissão Processante, e CONSIDERANDO que essa comissão Processante sempre adotou medidas para garantir o contraditório e a ampla defesa da denunciada, deferindo diligencias, agendando e reagendando por diversas vezes as audiências de instrução, no entanto, conforme pode-se nitidamente verificar os autos, sempre se deparou com a falta de cooperação da denunciada para a realização dos mesmos, que claramente usou de táticas protelatórias a fim de esvaziar ou que esta Comissão não realizasse os seus trabalhos, CONSIDERANDO que a denunciada ou seu procurador nunca compareceram aos atos marcados, mesmo devidamente intimados, os quais, urge frisar, sempre contou com a presença de todos os membros do órgão parlamentar, além do denunciante a sua procuradora, CONSIDERANDO que no dia marcado para audiência, em sua maioria, por meio de terceiros estranhos ao processo foram apresentados requerimentos que levaram ao adiamento ou não realização das mesmas, CONSIDERANDO que inúmeras vezes a denunciada ou seu procurador não foram localizados para serem intimados, importando em um adiamento, já que a presença de um deles é uma imposição legal, CONSIDERANDO o prazo para esta Comissão Processante realizar seus trabalhos está findando, vez que a denunciada foi devidamente notificada do processo para apresentar defesa prévia em 31/03/2022 (fls. Nº 181-182), sendo o prazo decadencial de 90 (noventa) dias contados a partir desse ato, CONSIDERANDO que o prazo nonagesimal é decadencial, logo, inexiste a possibilidade suspensão e interrupção do termo final, CONSIDERANDO que a matéria das denúncias analisadas são exclusivamente de direito, e que as provas produzidas já constantes aos autos, inclusive as juntadas e requeridas pela defesa, bem como a defesa preliminar escrita são suficientes para análise de mérito, não necessitando de mais produção de provas, comportando julgamento antecipado da lide, consoante artigo 355 do Código de Processo Civil, RESOLVE DEFERIR O REQUERIMENTO FORMULADO PELOS VEREADORES QUE COMPÕEM A COMISSÃO PROCESSANTE E DETERMINAR O ENCERAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL (...) (eDOC 16, p. 99-100)



    Nesse ponto, assim dispõe o art. 5º, IV, do Decreto-Lei nº 201/1967:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    (...)



    IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa”



    De fato, é possível notar que houve o reagendamento por diversas vezes da audiência, com a correspondente notificação da reclamara para prestar o seu depoimento e intimação das testemunhas arroladas pela parte. Esses dados associados ao parecer acima colacionado e à disciplina do direito de prova previsto no art. 5º, IV, do Decreto-Lei nº 201/1967, conduzem à conclusão de que não há indícios de que houve cerceamento, pela Câmara Municipal, do direito de a reclamante produzir provas em seu favor.



    Quanto à alegação de vício na formação da Comissão Processante, o art. 5º, II, do Decreto-Lei nº 201/1967, dispõe da seguinte forma:



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:



    (...)



    II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator”



    Nesse ponto, a Câmara de Vereadores se manifestou da seguinte maneira em seu parecer:



    “Como se sabe, a denúncia foi formulada por cidadão e eleitor do Município de Tururu/CE, portanto, o referido Decreto-lei que disciplina o processo supra, não impede o Vereador citado de votar pela admissão ou arquivamento da denúncia e/ou participar da Comissão Processante.



    Ademais, Vereadores são fiscais do povo, portanto, seus pronunciamentos, cobranças e fiscalizações não podem ser considerados como motivo de impedimento ou suspeição, afinal como alegado na defesa, o referido Vereador é oposição ao Governo Municipal, ou seja, é lhe facultado a livre manifestação. Notadamente, o que se percebe é uma divergência política, não sendo motivo para impedimento ou suspeição.



    (...)



    É necessário reestabelecer a verdade dos fatos, vez que o RITO FOI INTEGRALMENTE SEGUIDO. Conforme ATA DA SESSÃO que recebeu a denúncia, logo após a confirmação de admissão ela maioria dos Vereadores presente, entre os Vereadores desimpedidos foi realizado o sorteio para escolha dos 3 (três) membros da Comissão Processante, conforme aduz o artigo 5º, inciso II do Decreto-lei nº 201/67, sendo os Vereadores FRANCISCO GLAUCIO DAMASCENO CHAVES, ROSEVANIA MACHADO LOPES e FANCIMAR MAGALHÃES RODRIGUES. 



    Saliente-se que, A ELEIÇÃO DOS CARGOS de Presidente, Relator e Membro da comissão foi feita entre os membros sorteados para a comissão, realizada por votação/consenso de seus membros na mesma sessão que aceitou a denúncia e formou a comissão processante, conforme determina o artigo 5º, inciso II do Decreto -lei nº 201/67 E NÃO ATRAVÉS DE SORTEIO como afirma erroneamente a defesa” (eDOC 13, p. 90-95)



    Percebe-se, pois, que o rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 foi devidamente observado, não havendo indícios de que houve direcionamento da formação da Comissão Processante a fim de prejudicar a reclamante.



    Por fim, no que se refere à alegação de que as infrações imputadas à reclamante estariam previstas no art. 1º, do Decreto-Lei nº 201/1967, cuja competência para julgamento seria do Poder Judiciário e representaria hipótese de crime de responsabilidade, e não infração político-administrativa, a Câmara de Vereadores assim se manifestou em seu parecer:



    “Ocorre que, da análise do cotejo fático e jurídico, percebe-se que as condutas apontadas pelo denunciante, que supostamente teriam sido cometidas pela denunciada, esbarram frontalmente ao que aduz o artigo 4º, incisos VII e VIII do Decreto-Lei nº 201/67 (...)



    Pois da denúncia se extrai a NOMEAÇÃO DE DIRETORES ESCOLARES em contra expressa previsão da Lei Municipal nº 138/2009, em seu artigo 5º, § único, a CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO E A CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS sem prévia definição legal, ao contrário do que aduz a legislação municipal, estatuto dos servidores municipais e a própria carta magna, caso provado, ensejariam nas condutas elencadas pelo denunciante, ou seja, infrações político-administrativas.



    Sendo assim, devido as condutas supostamente praticadas pela denunciada estarem em consonância ao artigo 4º do Decreto-Lei nº 201/67, qual seja, infrações político-administrativas, essa Câmara Municipal tem competência para conhecer e julgar a denúncia, portanto, ESSA RELATORIA NÃO ACOLHE A PRLEIMINAR SUSCITADA” (eDOC 13, p. 87-88)



    Nesse ponto, também não se verifica qualquer ofensa ao rito do Decreto-Lei nº 201/1967, bem como à competência da União para legislar sobre a matéria. 



    Vale salientar que a definição de hipóteses de competência da Câmara Municipal para julgar os prefeitos, contidas no art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967, atrai, consequentemente, a competência exclusiva deste órgão para apreciar a subsunção das circunstâncias de fato levadas ao legislativo às hipóteses legais de infrações-administrativas. Sendo assim, ainda que a reclamante alegue haver hipótese legal mais adequada no art. 1º do mesmo decreto, que estabelece a competência do Poder Judiciário para julgar os crimes de responsabilidade praticadas por prefeitos, tem-se que adentrar no mérito da decisão proferida pelo poder legislativo local implicaria em violar competência exclusiva daquele órgão para apreciar a questão, em patente violação ao princípio da separação dos poderes.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Defiro o ingresso no feito na qualidade de assistente simples, conforme pedido formulado no eDOC 32.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente